Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), em execução cujo bloqueio anterior alcançou apenas R$ 1.338,12 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e doze centavos) frente ao débito total de R$ 70.863,57 (setenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível renovar a pesquisa de ativos financeiros, no SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, quando a última diligência simples se revelou ineficaz e há indícios de movimentação financeira pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação da pesquisa patrimonial no SISBAJUD é admitida pela jurisprudência deste Tribunal quando a diligência anterior se mostra insuficiente ou quando transcorrido prazo razoável desde a última tentativa.
4. A utilização da modalidade “teimosinha” se justifica diante da ineficácia do bloqueio convencional, que identificou valor ínfimo frente ao montante executado, evidenciando a necessidade de captura de ativos ao longo do período de 30 (trinta) dias.
5. A existência de movimentação financeira recente do devedor, com bloqueio parcial em instituição financeira, demonstra a utilidade da medida reiterada para impedir esvaziamento de contas e assegurar a efetividade da execução.
6. A funcionalidade de reiteração automática constitui instrumento legítimo de combate à blindagem patrimonial, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem sua pertinência quando inexistente abuso ou excesso no pedido.
7. A negativa imotivada da pesquisa reiterada compromete a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando o princípio da cooperação processual e frustrando a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, com utilização da modalidade “teimosinha”, é admissível quando a diligência simples se revela ineficaz e há indícios de movimentação financeira do devedor.
2. A funcionalidade de reiteração automática constitui meio legítimo para assegurar a efetividade da execução e superar tentativas de esvaziamento patrimonial.